Tribunal: TJSP
Processo: 2156491-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Insurgência contra a decisão que indeferiu pedido liminar para suspender as cobranças das mensalidades após o pedido de cancelamento imediato do plano de saúde, bem como obstar a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Acolhimento. Autora que manifesta interesse de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Insurgência contra a decisão que indeferiu pedido liminar para suspender as cobranças das mensalidades após o pedido de cancelamento imediato do plano de saúde, bem como obstar a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Acolhimento. Autora que manifesta interesse de desfazer o contrato celebrado com a ré pleiteando a rescisão imediata da avença. Resistência abusiva da operadora do plano de saúde. Adoção do entendimento proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 que anulou o disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009, o qual previa a antecedência mínima de 60 dias para a rescisão unilateral dos contratos coletivos. Presença dos requisitos legais para a concessão da liminar. Suspensão das cobranças devidas. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156491-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JUQUEHY
BEACH HOTEL LTDA, é agravado SUL AMERICA COMPANHA DE SEGUROS
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.509
2
Agravo de Instrumento no 2156491-06.2020.8.26.0000
Agravante: Juquehy Beach Hotel Ltda
Agravado: Sul America Companha de Seguros Saude
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 10.509
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais.
Insurgência contra a decisão que indeferiu pedido liminar para
suspender as cobranças das mensalidades após o pedido de
cancelamento imediato do plano de saúde, bem como obstar a
inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Acolhimento. Autora que manifesta interesse de desfazer o
contrato celebrado com a ré pleiteando a rescisão imediata da
avença. Resistência abusiva da operadora do plano de saúde.
Adoção do entendimento proferido nos autos da Ação Civil
Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 que anulou o disposto
no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195,
de 14 de julho de 2009, o qual previa a antecedência mínima de
60 dias para a rescisão unilateral dos contratos coletivos.
Presença dos requisitos legais para a concessão da liminar.
Suspensão das cobranças devidas. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos da
ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c indenização por
danos morais, contra a decisão que indeferiu liminar com o fito de obstar
a cobrança de mensalidade após o pedido de rescisão contratual.
Insurge-se o recorrente. Assevera que protocolou o pedido
de cancelamento do plano de saúde no dia 25.11.2019 e que a recorrida
prorrogou o plano para 23.01.2020, emitindo os respectivos boletos.
Discorre sobre a abusividade e ilegalidade da conduta. Aduz ter sido
notificada pelo SERASA quanto a possível negativação de seu nome.
Afirma que a Resolução 195 da ANS, em 30 de março de 2020 sofreu
alteração pela resolução 455 da ANS, a qual determinou a anulação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.509
3
artigo 17, parágrafo único, reputando se indevida a cobrança de multa
por fidelidade de 12 meses e também pelo prazo dos 2 meses,
possibilitando
a
ruptura
do
contrato

Ação
Civil
Pública
0136265-83.2013.4.02.51.01 fls.6.
Postula a concessão do efeito suspensivo ao presente
recurso e, por fim, o seu provimento, para revogar a decisão agravada.
A liminar foi deferida, fls.255/256.
Às fls. 266/276, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Segundo consta dos autos a autora, ora recorrente, usuária
do contrato de plano de saúde coletivo firmado com a agravada em
25.04.2018, pleiteou a sua rescisão em 23.11.2019, conforme notificação
enviado a ré em 25.11.2019.
Assevera, contudo, que a recorrida lhe impõe a
permanência no contrato por 60 dias, mediante o pagamento de
contraprestação, vigorando o pacto contra sua vontade até 01/2020.
Informa ter recebido os boletos de pagamento das mensalidades com o
aviso de protesto e possível inserção do nome da empresa autora nos
órgãos de proteção ao crédito.
Discorre sobre o direito de ter rescindido de imediato o
pacto.
Razão assiste à recorrente.
Isso porque, o art. 17 parágrafo único da Resolução
Normativa 195/09 da ANS1 que amparava a necessidade de notificação
prévia com antecedência de 60 dias para desfazimento unilateral do
1 “Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou
empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e
mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. (Ação Civil Pública
no 0136265-83.2013.4.02.51.01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.509
4
contrato pelo contratante foi objeto de questionamento em processo
judicial (ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na
Justiça Federal E. TRF 2a Região).
A Ação Civil Pública transitou em julgado em 08.10.2018 e
neste processo foi decidido pela invalidade do referido dispositivo.
Assim, Em cumprimento à ordem judicial, a ANS editou a
Resolução Normativa no. 455/20, com o seguinte teor:
“Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no parágrafo
único do art. 17, da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho
de 2009” (destacado)
Desta feita, há de se resguardar o direito que tem a autora
em ver rescindido o contrato de forma imediata, liberando-se
prontamente ambas as partes de suas obrigações em especial da
prestação dos serviços e do pagamento de contraprestação.
Em casos semelhantes, tem sido o entendimento deste E.
Tribunal:
Ação declaratória de inexistência de débito - Sentença de
procedência. Insurgência da ré. Cancelamento unilateral do
plano de saúde pelo contratante. Relação de consumo
caracterizada. Incidência do artigo 2o,§ 1o, do Código de Defesa
do Consumidor- Aviso prévio de 60 dias - Abusividade
caracterizada - Matéria que já fora pacificada por meio de ação
coletiva - Efeitos da sentença proferida em ação civil coletiva
que somente se subordinam aos limites objetivos e subjetivos do
que fora decido - Recurso não provido. Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP;ApelaçãoCível1013796-47.2019.8.26.0011;
Relator
(a):
Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI -Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)
PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. PRECEDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.509
5
JULGAMENTO
DE
ACP
QUE
DECLAROU
ABUSIVIDADE
DA
IMPOSIÇÃO.
REVOGAÇÃO
DO
PARÁGRAFO
ÚNICO
DA
RESOLUÇÃO NORMATIVA 195 DA ANS. COBRANÇA INDEVIDA.
DANO MORAL CARACTERIZADO RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10096351420168260006 SP 1009635-14.2016.8.26.0006,
Relator: Ronnie Herbert Barros Soares, Data de Julgamento:
29/05/2020, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
29/05/2020 - destacado)
Portanto, diante da nova posição adotada pela ANS, de
vinculação nacional, razão assiste ao recorrente, estando presentes os
requisitos que autorizam a concessão da liminar para suspender as
cobranças referentes ao período em questão, devendo a recorrida abster-
se de atos de cobrança incluindo-se possível protesto e inserção do nome
da agravante no cadastro de maus pagadores, até que se ultime a
sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso nos termos
expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator